Tribunal: STF
Processo: RE 73796
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-10
Data de publicação: 1972-04-10

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO DE
NÃO PAGAMENTO DESSA TAXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA, COM TRÂNSITO EM
JULGADO, PARA DESEMBARACO, INDEPENDENTE DE TRIBUTOS EXIGIDOS PELA
ALFÂNDEGA, DE MERCADORIA TRAZIDA DO EXTERIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.